Tribunal: TJES
Processo: 0001353-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001353-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DA COSTA ALBANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA.
SUSPENSÃO
DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais, dos depoimentos da vítima e das declarações do acusado em sede policial, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. A pena-base fora fixada no mínimo legal, embora o Sentenciante tenha valorado negativamente algumas circunstâncias judiciais.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

4. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUAN DA COSTA ALBANO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima. de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6908180), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
de recurso de apelação criminal interposto por

LUAN DA COSTA ALBANO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima. de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que na madrugada do dia 27/05/2020, por volta de 0h, na Rua Rio Grande do Sul, n° 120, Conjunto Jacaraípe, Serra/ES, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais.

Consta da peça acusatória que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso há 2 (dois) anos, sendo que, no dia dos fatos, durante uma discussão, após a vítima cortar uma bermuda do acusado com uma tesoura, o denunciado, visando cessar o ato, mordeu a mão dela.

Ato contínuo, o réu evadiu-se do local, e posteriormente, voltou, oportunidade em que eles passaram a discutir novamente e ele arremessou um travesseiro, um colchão e uma mala na vítima.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais, dos depoimentos da vítima e das declaração do réu em sede policial.

O acusado, em sede policial, confirmou, em parte, as acusações que lhe são feitas.
In verbis
:

[...] relata o interrogado que queria sair para ir a praia, beber, mas KIMBERLY não queria deixar o interrogado sair; QUE relata que ela começou a cortar com a tesoura algumas peças de roupa de propriedade do interrogado; QUE confirma que acabou mordendo a mão de KIMBERLY, mas não com força; QUE fez isso, pelo fato dela ter ameaçado cortar a carteira de habilitação do interrogado; QUE ela estava com a CNH do interrogado em mãos e não queria soltar; QUE esclarece que na discussão, realmente acabou jogando um travesseiro em cima de KIMBERLY; QUE ela também agrediu o interrogado dando arranhões em seu pescoço - sobre esse ponto, afirma não ter registrado ocorrência; QUE depois desse fato se separaram e não reataram mais; [..]

A vítima, em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, afirmando que, no dia dos fatos, após desentendimento por ela não autorizar o acusado a sair, este a mordeu, e posteriormente arremessou objetos contra ela. Afirma, ainda, que as agressões eram recorrentes em seu relacionamento com o réu, entretanto, nunca esteve em sede de polícia para relatar os acontecimentos.

Além disso, as lesões que a vítima afirma ter sofrido no dia dos fatos condizem com àquelas descritas no laudo de lesão corporal à p. 14 dos autos digitalizados.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse contexto, as declarações da vítima, devidamente acrescidas pelos demais elementos de prova, são robustas no sentido de demonstrar as agressões por parte do acusado, sendo suficientes para comprovar a prática do crime de lesão corporal contra a mulher, devendo ser mantido o édito condenatório.

Quanto à dosimetria da pena, embora o Juízo
a quo
tenha feito referência a circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base no mínimo legal (3 meses), não havendo interesse recursal neste tocante.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, acerca do pedido de suspensão do pagamento de custas processuais,
é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.